Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707367-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO “Vistos etc.” O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. No caso, com vistas a dirimir dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada a comprovação de sua miserabilidade jurídica ou o recolhimento do preparo e das custas processuais, conforme despacho de ID 28321025, o que, entretanto, não foi cumprido, quedando-se inerte o recorrente. Assim, afigura-se deserto o recurso inominado, motivo pelo qual não o conheço, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito